Tribunal: STF
Processo: HC 219437
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Genivaldo Ferreira Nogueira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 753.788/RJ (págs. 152-176 do documento eletrônico 8).



    O impetrante sustenta, em síntese, que: 



    “1. Prisão preventiva com fundamentos em depoimento de 2 presos longe dos fatos (presos desde 2016) prova emprestada de outro inquérito (paciente sequer e investigado) - Jurisprudência do STF antiga e firme no sentido de que a ‘suposta’ gravidade do delito por si só ou o prestígio do sistema penal não autorizam a decretação da prisão preventiva. Precedentes: ‘Os elementos próprios à tipologia bem como as circunstâncias da prática delituosa não são suficientes a respaldar a prisão preventiva, sob pena de, em última análise, antecipar-se o cumprimento de pena ainda não imposta (...)’. (HC 83.943/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO)’; apud: HC 100.430; rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    2. Quando se trata de assegurar a instrução criminal há de se ter dados concretos de ação do paciente contra as finalidades do processo. Denúncia sequer recebida. Se a custódia cautelar foi decretada com fundamento na conveniência da instrução criminal, não mais persistirá a necessidade da prisão preventiva (HC 83.806, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA)



    3. Prisão preventiva para evitar a fuga não pode se apoiar na condição social e política do paciente. Do contrário, se criaria uma modalidade de prisão processual por classe social. Precedentes: ‘É certo (...) que a prisão cautelar para garantia da aplicação da lei penal fundada na situação econômica do paciente e em contatos seus no exterior não encontra ressonância na jurisprudência do STF, sob pena de estabelecer-se distinção entre ricos e pobres, para o bem e para o mal’ (HC 95.009, Pleno, Min. EROS GRAU).



    4. Paciente sexagenário, com passado limpo e ligado ao trabalho e à família capelão da igreja, que desde 3 anos antes da prisão já havia se colocado à disposição do juiz e da polícia. Prisão consumou-se em sua casa.



    5. Liberdade do paciente que não coloca em risco a sociedade, pois já não existe empresa flechada a mais de ano.



    6. Paciente preso há 9 meses denúncia que se encontra com juiz de piso desde 3.02.2022 que não despacha –sequer para apresentar defesa prévia ou não. Possibilidade de utilização das medidas alternativas do art. 319 do CPP que neutralizam os temores do juiz. Se o paciente com a empresa fechada não há que se falar em prática atos negociais, afasta-se o alegado perigo de não se interromper o ‘ciclo delitivo’. Também a utilização de tornozeleiras (inc. IX), mais a proibição de se aproximar de testemunhas (inc. III), além do comparecimento periódico em juízo (inc. I) anulam os temores relativos à higidez da instrução criminal e aplicação da lei penal. (inc. VIII)” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “4. Bem examinados, tanto a r. decisão que impôs a preventiva, como o v. acórdão do Tj e do STJ que a confirmaram, apoiam-se no mérito da investigação. Mas os núcleos da tipologia criminosa não servem para a decretação da preventiva, a menos, é claro, que se esteja querendo mostrar algo para o grande público que não distingue a prisão preventiva da prisão punitiva.



    […]



    4.1. Como se vê, o Paciente está impedido de qualquer contato ou ato que diga respeito à atividade empresarial e, mais do que isto, qualquer negócio EMPRESA FECHADA, não representando, portanto, qualquer risco à sociedade.



    […]



    5.1. Repita-se e repisa-se: não existe nada nos autos, unicamente baseado nestes 2 depoimentos. O Ministério Público baseado na fábula da representação policial apresenta uma denúncia sequer recebida e neste verdadeiro Castelo de Areia construído. Faz um Libelo Acusatório como se os fatos narrados pelos 2 traficantes meliantes fossem referentes ao Paciente, sendo que um dos depoentes afirma ERA TRAFICANTE EM 2008 e outro que LARGOU O TRÁFICO EM 2012 presos desde 2016, data vênia, e falam de fatos de 2021??? Essa Cegueira Deliberada, depoimentos que servem de muleta e leva à prisão do Paciente 



    5.2. Os indícios de autoria são frágeis (inexistentes) e não pode ser considerado fundamentado o periculum libertatis, apesar de seus rios de tinta. A decisão em causa, ao impor prisão cautelar ao ora Paciente, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida da necessária fundamentação substancial.



    5.3. Antes de se averiguar a necessidade do uso da segregação ante tempus, é indispensável que se comprove a materialidade do crime e se apontem indícios suficientes de sua autoria, pressuposto para impor tão gravoso sacrifício ao direito de liberdade” (págs. 11-16 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “sejam aplicadas as medidas alternativas dos artigos 319 e 320 do CPP, inclusive, se necessário, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor e, no mérito, aguarda-se seja reconhecida a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, como medida de J U S T I Ç A!” (pág. 22 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNICIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO E EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, consistente em associação criminosa e financiamento ao tráfico de drogas, eis que, em tese, o Agravante, conquanto exercesse a exploração de atividade sem autorização do órgão regulador, estaria a realizar pagamentos a membros de facção criminosa, para ter exclusividade no fornecimento de serviços de tráfego de dados, tendo consignado o Magistrado primevo que ‘o acusado se vale rotineiramente de terceiros para oprimir residentes da localidade e expulsar mediante grave ameaça e violência, prepostos de empresas concessionárias de serviços públicos’, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante; seja em virtude do fundado receio de reiteração criminosa, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delitivas; no ponto, ressaltou o magistrado primevo que ele já foi ‘denunciado duas vezes por homicídio’, justificando a segregação cautelar do Agravante para se inibir a recidiva de condutas tidas por delituosas.



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - No mais, no que concerne à asserção da Defesa acerca da incompetência de Juízo, bem como em relação ao pleito de reconhecimento de excesso de prazo para o recebimento da denúncia; verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no v. acórdão objurgado, Habeas Corpus n.º 0015450- 12.2022.8.19.0000, objeto do presente writ substitutivo, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    VI - No que se refere à asserção acerca da ausência de contemporaneidade da constrição cautelar, in casu, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a ser sanada, eis que, em que pese a Defesa alegar a extemporaneidade da medida constritiva, a prisão cautelar está devidamente justificada diante da existência de fatos concretos e contemporâneos, posto que, para além da periculosidade concreta do Agravante, existe o risco de reiteração criminosa; não se evidenciando o constrangimento ilegal suscitado, não havendo que se cogitar pela soltura do ora Agravante com espeque na aventada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a cautelar imposta. 



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (págs. 152-153 do documento eletrônico 8).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator